Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-MATERNIDADE. INÍCIO. SAÍDA DO RECÉM-NASCIDO DA UTI. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao Distrito Federal que promova a contagem do período de licença-maternidade da autora, a partir do dia 03/03/2020, momento em que o menor recebeu alta da UTI na qual se encontrava.
2. Os recém-nascidos necessitam de cuidados da mãe por tempo integral, pois a convivência com a genitora nos primeiros meses de vida é fundamental para assegurar o desenvolvimento físico, psíquico e emocional saudável da criança.
3. A internação prolongada de bebês com diversos problemas de saúde impede a concretização de uma das finalidades da licença, que é a de convivência e estreitamento do laço afetivo entre a mãe e os filhos. Portanto, o início da licença maternidade deve ocorrer a partir da saída do recém-nascido da UTI e não da data do parto. O período em que o recém-nascido permaneceu internado deve ser computado como período de licença por motivo de doença de pessoa da família, conforme art. 130, II, e 134 da Lei Complementar 840/2011.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.